Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
No. Processo : 0704803-97.2020.8.07.0006 Apelantes : MPDFT e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Apelado : LUCIANO FRANKLIN SEIXAS DESPACHO Trata-se de petição apresentada pela assistente de acusação requerendo o sobrestamento do presente recurso de apelação, o qual visa à reforma da sentença absolutória proferida em favor de Luciano Franklin Seixas (ID 75181815). Sustenta a defesa técnica, em suma, que, como o decisum de primeiro grau baseou sua fundamentação em laudo pericial elaborado por “médico ginecologista”, e não anestesista, consoante entende ser o necessário, deve o feito criminal, assim como ocorreu no juízo cível, aguardar o julgamento do recurso especial interposto pela assistente de acusação, o qual impugna a prova técnica. O recorrido, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pleito, aventando que “a sentença absolutória não se fundamentou em uma perícia isolada ou laudo médico, mas em todas as provas” (ID 75293786). É o breve relato. Decido. Em que pese a existência de pendência de julgamento de recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça, acerca da validade ou não de laudo cível referente ao mesmo caso, é cediço que tal situação não vincula a jurisdição penal, tendo em vista a independência que vigora entre as instâncias. Ademais, o presente processo está instruído, tanto pela acusação, pela defesa, quanto pela assistente de acusação, os quais fizeram juntar aos autos seus documentos próprios, havendo extensa e pronta matéria a ser analisada. Por fim, a análise meritória do presente recurso não se fundamenta exclusivamente na aventada prova pericial acostada aos autos, mas igualmente no restante do acervo, especialmente os elementos orais produzidos judicialmente. Dessa forma, entendo que o caso, embora complexo, está apto para julgamento, tanto que o e. Revisor já devolveu os autos para inclusão em pauta. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, assinado e datado eletronicamente. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator